Tribunal: TJMT
Processo: 1022786-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1022786-61.2025.8.11.0002.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ODAIR EUGENIO DE SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE VALORES ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VARIAÇÃO ATÍPICA DE CONSUMO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais, em que alega que recebeu cobranças indevidas referente as faturas do mês março no valor de R$ 2.151,72 e abril R$2.469,70 e demais valores aos meses subsequente com cobranças abusivas. Por isso, requer a adequação dos valores proporcionais aos 12 meses do ano anterior 2024, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “A controvérsia limita-se à análise da legalidade das cobranças realizadas pela requerida, as quais a parte autora sustenta estarem destoantes de sua média de consumo.Contudo, incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 341, I, do CPC. No que se refere ao pedido de refaturamento - faturas 03/2025 (R$ 2.151,72) e 04/2025 (R$2.469,70), verifica-se que a autora não logrou êxito em demonstrar a anormalidade alegada, uma vez que não juntou aos autos histórico de consumo capaz de evidenciar variação atípica nos valores cobrados. Dessa forma, o pleito de refaturamento não merece prosperar.Por outro lado, em relação ao pedido contraposto formulado pela requerida, no tocante às faturas dos meses novembro de 2024 a julho de 2025, verifica-se que as faturas de março e abril do ano de 2025 foram suspensas a exigibilidade por ordem judicial. Considerando que as demais faturas não são objeto da presente demanda, deve o requerido utilizar os meios adequados de cobrança. Assim, deixo de reconhecer qualquer ilicitude quanto a essas faturas, por ausência de demonstração do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC).Dispositivo Ante o exposto, revogo a liminar deferida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. Via de consequência, julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. ..(...)”
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, de que preenche os requisitos do Art. 104 da Res. 1000/2021 para obtenção do pleito
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, em especial, extrato de faturas para demonstrar o real consumo.
6.. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022786-61.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ODAIR EUGENIO DE SOUZA - CPF: 594.284.061-04 (RECORRENTE), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026